Tribunal: TCU
Processo: 043.153/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1293/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.153/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maria Aparecida Vosniak Passos (CPF XXX.575.208-XX); Mariana de Andrade Ribeiro Tanese (CPF XXX.269.878-XX); Maura Regina da Silva Freitas (CPF XXX.731.668-XX); Milton Mendes Macedo (CPF XXX.561.888-XX); Nelson Francisco do Nascimento (CPF XXX.498.668-XX); Oliveira Pereira da Silva Junior (CPF XXX.435.148-XX); Paulo Cesar Maria (CPF XXX.146.138-XX); Paulo Cesar Martins Verardi (CPF XXX.995.298-XX); Pedro Geraldo de Camargo (CPF XXX.145.888-XX) e Raquel Melo Schinzari (CPF XXX.451.498-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.